Tribunal: TJDFT
Processo: 0724390-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0724390-26.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. AGRAVADO: DS SERVICOS FOTOGRAFICOS EIRELI - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Réu) contra a r. decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 22a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n° 0718724-41.2020.8.07.0001, que antecipou parcialmente a tutela inibitória de urgência e determinou a desativação da conta/perfil do instagram indicado nos autos, no prazo de 72 horas, conforme abaixo transcrito: “Tendo sido regularmente recolhidas as custas de ingresso, admito o processamento do feito. Cuida-se de demanda movida por DS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS EIRELI – Ü MODELS em desfavor de FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA, partes devidamente qualificadas, na qual se postula tutela de urgência, de conteúdo inibitório, destinada a suprimir conteúdo ofensivo e a inativar perfil criado em rede social (Instagram), além da requisição judicial de informações e registros de acesso a aplicações de internet. Em síntese, sustenta a requerente que, por intermédio de aplicação provida pela requerida (Instagram), teria havido, por usuários registrados, em conta especificamente criada e que se utiliza da sua marca, a divulgação de informações ofensivas, em postagens que, segundo defende, veiculariam conteúdo inverídico, com o desiderato de macular sua imagem. Expõe, em específico, que as referidas postagens, veiculadas no perfil umodels.te.engana, registrariam acusações que afetam sua atuação comercial, eis que imputariam à empresa a prática de ilícitos diversos, além da atuação voltada a enganar seus clientes. Afirma que tais postagens teriam o escopo de macular sua imagem e reputação no mercado, representando ofensa à sua honra, com o desiderato de prejudicar sua atividade empresarial, em suposto ato de concorrência desleal. Diante de tal quadro, reclamou tutela de urgência, voltada a impor, à parte requerida, o dever de excluir, da rede social (Instagram), o perfil designado, além de fornecer os dados de registro da referida conta e as informações necessárias à identificação de pessoas indicadas, que teriam reproduzido as postagens e realizado ofensas à honra da empresa, com o fito de viabilizar a sua ulterior responsabilização. Instruiu a peça de ingresso com os documentos de ID65924008 a ID65924023. É o que basta, por ora, relatar. Passo a deliberar sobre a tutela de urgência, aventada em sede liminar. Dispõe o Código Civil, em seu artigo 52, que se aplicam à pessoa jurídica, no que couber, os mecanismos de tutela – preventiva e compensatória – dos direitos da personalidade. A honra, em sua face objetiva, é atributo titularizado não apenas pela pessoa natural, sendo igualmente reconhecido e protegido como aspecto essencial e inerente à personalidade conferida, por força de abstração legal, ao ente coletivo. O provimento antecipatório, em sede específica de tutela cibernética, encontra previsão no artigo 19, §4o, da Lei no 12.965/2014, segundo o qual nas causas que versem sobre ressarcimento por danos decorrentes de conteúdos disponibilizados na internet relacionados à honra, à reputação ou a direitos de personalidade, bem como sobre a indisponibilização desses conteúdos por provedores de aplicações de internet, o juiz poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação, sem embargo da disciplina geral e supletivamente provida pelo Código de Processo Civil (artigo 300). Trata-se, portanto, de modalidade de atuação jurisdicional prestada no ambiente do processo de conhecimento, que não dispensa, ainda que em sede prefacial, a realização de um juízo de ponderação sobre os direitos em testilha. Quando se postula a liminar supressão de determinado conteúdo ofensivo, publicado em meio de comunicação (o que inclui as redes sociais), medida sempre revestida de caráter excepcionalíssimo, o exame casuístico, sob as lentes do interesse público e da cautela, é tarefa indispensável para que se possa formar um juízo, ainda que inicial, sobre o cabimento da medida. Postula a parte autora tutela inibitória, voltada a impor ao demandado, provedor de aplicações de internet, o dever de suprimir a divulgação de postagens, veiculadas por intermédio de conta especificamente criada com escopo difamatório, além da obrigação de fornecer informações sobre os responsáveis pela veiculação do conteúdo impugnado. Impera assentar, ab initio, que as redes sociais são, hodiernamente, reconhecidas como importante e legítimo espaço de informação e crítica, sendo o locus adequado, inclusive, para a exteriorização de eventual insatisfação e de reclamações quanto à atuação de prestadores de serviços. Contudo, nenhum espaço, seja real ou virtual, escapa aos limites reciprocamente impostos, pela ordem constitucional e pela razoabilidade, para uma saudável convivência entre a liberdade de expressão e os direitos da personalidade. O direito de reclamar, protestar e manifestar indignação não ostenta contornos absolutos, tampouco sendo infenso a fronteiras imanentes, impostas pelo imperativo de resguardo da proporcionalidade e da observância dos trilhos de um exercício legal e regular, voltado a resguardar a honra alheia. No caso vertente, tenho que deve, ao menos em parte, ser conferida a proteção liminarmente colimada, eis que a conduta que se pretende ver reprimida estaria a desbordar dos limites do exercício - aceitável e regular - do direito de manifestar uma insatisfação. Ao revés, colhe-se que o responsável pela criação do perfil teria, de forma deliberada, se utilizado da identidade visual da empresa demandante, promovendo a modificação proposital de seus elementos designativos (logomarca e nome), com a finalidade de divulgar e fomentar, em rede social de ampla projeção, a vinculação do nome da empresa a expressões e conceitos claramente pejorativos. Seria, contudo, perfeitamente possível a veiculação de críticas e reclamações (vedado o anonimato), sem que houvesse a necessidade de se criar um perfil específico, com a deturpação do nome e da marca, estratégia que se mostra desproporcional e gravemente lesiva à imagem e à honra objetiva da pessoa jurídica, sobretudo quando consideradas as especificidades do ambiente virtual e o alcance difuso da rede social. Nesse diapasão, é certo que poderia o usuário se valer, para alcançar um interesse inequivocamente público, de qualquer meio jurídico, ou mesmo de plataformas próprias, disponibilizadas, por entes públicos e privados, justamente com a finalidade de viabilizar a classificação do atendimento dispensado aos clientes e à veiculação, de forma pública e identificada, de irresignações (consumidor.gov.br – reclameaqui.com.br, etc.). Com isso, ainda que abstraída, nesta sede, a alegada falsidade do conteúdo das postagens, colhe-se, dos próprios recursos adotados, que o responsável pela criação do perfil, ao se apropriar dos sinais identificadores (nome e logo), para fomentar, de forma anônima, a criação de um espaço para ataques à honra objetiva de uma empresa determinada, estaria a atuar em aparente abuso de direito, o que sinaliza com a ilicitude do engenho adotado. O Superior Tribunal de Justiça, em mais de uma oportunidade, já assentou que “cabe aos provedores de aplicações a manutenção dos registros dos dados de acesso à aplicação, entre os quais se inclui o endereço IP, nos termos dos arts. 15 combinado com o art. 5o, VIII, da Lei n. 12.965/2014, os quais poderão vir a ser fornecidos por meio de ordem judicial”, assentando, ainda, a Corte Superior, que “a obrigatoriedade de fornecimento dos dados de acesso decorre da necessidade de balanceamento entre o direito à privacidade e o direito de terceiros, cujas esferas jurídicas tenham sido aviltadas, à identificação do autor da conduta ilícita” (STJ - REsp 1784156/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 05/11/2019, DJe 21/11/2019). Com isso, em crivo de ponderação (artigo 19, §4o, do Marco Civil da Internet), ressai afastada, na espécie, a existência de um interesse da coletividade, capaz de legitimar a permanência de um perfil anônimo, com a utilização indevida da identidade visual de outrem, voltado apenas a fomentar ofensas à honra da pessoa jurídica. Impera concluir, portanto, que a inativação da conta e do perfil, com formato e conteúdo manifestamente abusivos, providência secundada pela necessária identificação dos seus autores e dos responsáveis pela reprodução do conteúdo, é medida proporcional, adequada e suficiente, na medida em que se presta a evitar o recrudescimento dos danos já suportados e a fornecer os meios para que possa o ofendido, em sede própria, buscar, em face dos lesantes, a efetiva responsabilização. Nesse norte, tenho que o quadro delineado se amolda à disciplina instituída pelo artigo 22 da Lei no 12.965/2014, que assegura a requisição judicial dos registros de conexão ou de acesso a aplicações de internet, com vistas à instrução de demanda judicial, o que se alcança pela existência de fundados indícios da ocorrência de fatos providos de ilicitude, além da imprescindibilidade dos registros solicitados para viabilizar o exercício do direito de ação. Registro, em arremate, que não comporta acolhida a pretendida vedação à criação de novas contas pelo responsável (agente ainda não identificado), eis que se cuidaria de medida geral e hipotética, inviável de ser exigida, na prática, dos provedores de aplicações, que, como é cediço, “não podem ser obrigados a exercer um controle prévio do conteúdo das informações postadas no site por seus usuários” (STJ - REsp 1531653/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 01/08/2017). Ao cabo do exposto, ponderados, no caso concretamente examinado, os aspectos relacionados à verossimilhança da alegação e ao interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, elementos específicos e de sopesamento obrigatório (artigo 19, § 4o, da Lei no 12.965/2014), DEFIRO, EM PARTE, A TUTELA INIBITÓRIA liminarmente reclamada, para DETERMINAR que o requerido, até ulterior deliberação judicial, promova a DESATIVAÇÃO, no prazo de 72 (setenta e duas) horas, da conta/perfil do instagram, na qual teria sido veiculado o conteúdo manifestamente ofensivo (umodels.te.engana), identificado pela URL https://www.instagram.com/umodels.te.engana/?igshid=1iou07a, sob pena de imposição de multa e de ser civilmente responsabilizado pelos danos decorrentes do conteúdo gerado por terceiros (artigo 19 do Marco Civil da Internet). Sendo certo que é dever do provedor "manter um sistema minimanente eficaz de identificação de seus usuários, cuja efetividade será avaliada caso a caso" (STJ - REsp 1531653/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julg. em 13/06/2017, DJe 01/08/2017), DETERMINO, ainda, ao requerido, que, no prazo para resposta (quinze dias), forneça os dados necessários à identificação dos usuários e informe os dados de registro, inclusive os respectivos números de IP da conexões, utilizados para a criação dos perfis umodels.te.engana, pablo_designinteriores, bruna_beatrize, bruno.assessoria e brunogomesz_c, indicados pela requerente na inicial (ID65923996 - págs. 29/30), além de outras informações pessoais, eventualmente coletadas ou mantidas em cadastro da plataforma relacionadas à identidade dos responsáveis pelos perfis. Deixo de determinar à requerida a guarda do conteúdo impugnado, na forma postulada pela parte autora, eis que se cuida de medida administrativa, passível de adoção pela própria demandante, a quem caberia, para acautelar a instrução de uma ulterior ação indenizatória, documentar os atos (inclusive por meio de ata notarial), praticados em ambiente virtual amplamente acessível. INTIME-SE A REQUERIDA, COM URGÊNCIA, para imediato cumprimento da presente decisão, e CITE-SE, para apresentar contestação e prestar as informações requisitadas em 15 dias, observada a regra do artigo 231, I, do CPC, eis que manifestado, pela parte autora, o desinteresse na audiência de conciliação. Intime-se a requente, na pessoa de seus advogados”. Aduz o Agravante, nas razões recursais Id. 17811324, que os provedores somente estão obrigados a remover conteúdos em seus serviços nos casos do artigo 19 do Marco Civil da Internet (Lei 12.965/2014), quais sejam, (I) ordem judicial que reconheça a ilegalidade do conteúdo reclamado, somada à (II) indicação específica (URL) do material. Defende que a remoção integral da conta sob a URL https://www.instagram.com/umodels.te.engana/ no serviço Instagram é desproporcional e viola garantias constitucionais (princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, liberdade de expressão, livre manifestação de pensamento e direito à informação, bem como a própria Lei que rege a matéria. Explica que a remoção deve ser adstrita ao específico conteúdo considerado ilegais, com a indicação das respectivas URLs, o que não é o caso que determina a exclusão da conta (grupo, página e/ou perfil/conta), a qual pode gerar violação a direito de terceiros usuários. Pede seja atribuído efeito suspensivo à determinação de remoção integral da conta de URL https://www.instagram.com/umodels.te.engana/, no serviço Instagram, até decisão final do recurso. Esclarece que a probabilidade do direito afirmado está evidenciado no dever de proteção aos princípios constitucionais da liberdade de expressão, livre manifestação do pensamento e vedação à censura, bem como nos termos do art. 19, § 1o, da Lei n. 12.965/2014. Diz que o periculum in mora reside no fato de vir a ser multado, causando-lhe prejuízos financeiros. Preparo comprovado – Id. 17811332. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 1.019, inc. I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do disposto no art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário proteger direitos em vias de serem molestados. Por sua vez, o art. 19, § 4o, da Lei no 12.965, de 23 de abril de 2014, que o juiz “poderá antecipar, total ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial, existindo prova inequívoca do fato e considerado o interesse da coletividade na disponibilização do conteúdo na internet, desde que presentes os requisitos de verossimilhança da alegação do autor e de fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação.” Logo, a concessão da tutela de urgência exige prova inequívoca do fato, verossimilhança do direito alegado pelo recorrente e fundado receio de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso, os fatos alegados são inequívocos e incontroversos. No que se refere à verossimilhança, em superficial exame dos documentos que instruem os autos de origem, especialmente da imagem Id. 65924013, observa-se que o próprio perfil “umodels.te.engana” é ofensivo e faz referência à marca da Agravada de forma desabonadora. Logo, há fundados indícios da ocorrência de ilicitude. Igualmente, há perigo de dano grave à Agravada, pois além de usar o logotipo da Agravada de forma deturpada, seu conteúdo se dedica a descreditar a marca, pois faz acusações capazes de afetar sua atuação comercial. Por outro lado, não há perigo inverso de dano grave ou de difícil reparação à Agravante, pois a mera circunstância de se tratar de cumprimento de decisão judicial impede a aplicação de multa. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo e recebo o Agravo de Instrumento no efeito apenas devolutivo. Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões. Dispenso informações. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 20 de julho de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora